Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701683-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZELANDIA GOMES RODRIGUES DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o interesse do prosseguimento do recurso, ante a decisão de ID 68459045 proferida pelo Juízo a quo. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora